Tribunal: TJMT
Processo: 1021631-05.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021631-05.2020.8.11.0000
IMPETRANTE(S)
LUIS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA
PACIENTE(S)
JOSE LUIS RODRIGUES LOPES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, por decretar a prisão preventiva em seu desfavor, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no art. 147 e no art. 129, § 9o, ambos do CP, com as implicações da Lei n.o 11.340/06.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, aduz o firmatário do remédio heroico que a decisão segregatícia não está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em argumentos genéricos e abstratos e em elementos próprios dos tipos penais, que não demonstram de forma satisfatória o periculum libertatis, em evidente afronta às normas previstas no art. 93, inc. IX, da CF/88 e no art. 315, §§ 1o e 2o, do CPP.
Demais a mais, afirma que inexiste hipótese de admissibilidade prevista no art. 313 do CPP, uma vez que o paciente é primário, os delitos imputados são apenados com pena privativa de liberdade em patamar máximo inferior a 04 (quatro) anos e, embora envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher, não foram descumpridas medidas protetivas de urgência, que necessitam ser resguardadas, a tornar ilegítima a custódia cautelar decretada.
Menciona, ainda, que o invocado art. 12-C, §2o, da Lei n.o 11.340/06 para justificar o enclausuramento provisório, vem sendo duramente criticado em sede doutrinária, a exigir que seja interpretado em conjunto com os artigos 312 e 313 do CPP.
Outrossim, alega não haver nos autos originários o exame de corpo de delito a que submetida a ofendida, tampouco a sua assinatura no termo de representação criminal, a gerar dúvidas quanto à materialidade da lesão corporal e a intenção dela em ver seu ex-convivente respondendo a um processo penal.
E mais, defende que a custódia cautelar se apresenta desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal a ser eventual e futuramente ajuizada em 1o grau, uma vez que, em sua intelecção, acaso o paciente seja condenado, muito provavelmente, não será submetido a cumprir pena em regime fechado, o que torna a sua manutenção em cárcere provisório violadora ao princípio da homogeneidade.
Por fim, aduz que a segregação provisória do increpado no atual momento pandêmico vivenciado não está coadunada com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que prevê “a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva”, representando um risco a sua saúde, em razão das conhecidas superlotação e situação sanitária precária existente nos estabelecimentos prisionais, a facilitar sobremaneira a propagação do coronavírus.
Ante o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para fazer cessar a coação ilegal por ele suportada, relaxando ou revogando a sua prisão preventiva, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimente das restrições menos gravosas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida e, ainda, oportunamente, a intimação do patrono para fins de sustentação oral.
A ordem veio munida com a documentação acostada sob o ID 62432004 ao ID 62432008.
É o relato do essencial.
Decido.
Há de se ter em princípio que o Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui-se em medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada.
Nessa esteira, a par dos argumentos vertidos no remédio heroico e da prova pré-constituída pelo impetrante, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder a ensejar a concessão liminar do writ.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do segregado no cometimento dos crimes imputados, uma vez que, após uma prévia discussão com a ofendida, teria a agredido fisicamente e a ameaçado de morte, a exigir a manutenção dele em cárcere provisório para proteger a integridade física e psíquica de sua convivente, no intuito de evitar que haja uma progressão nas condutas ilícitas, tão comum em delitos envolvendo violência doméstica e familiar, garantindo, dessa forma, a ordem pública.
À vista disso, nesse momento prévio, não encontro motivos para revogar a custódia cautelar imposta ao paciente, porquanto não comprovada de plano a flagrante ilegalidade do decreto segregatício, que, aparentemente, está lastreado em elementos concretos que revelam o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais, previstos no art. 312 e 313, ambos do CPP.
E, conquanto o somatório das penas máximas previstas abstratamente aos crimes imputados não ultrapasse quatro anos, inexiste nos autos eletrônicos documento que comprove de forma cabal que o sujeito não ostenta condenação definitiva por crime doloso, ou que não foram descumpridas medidas protetivas de urgência, anteriormente fixadas em favor da vítima, a persistir dúvida quanto à possibilidade de preenchimento das condições de admissibilidade da medida extremada previstas no art. 313, II e III, do CPP.
Ademais, é totalmente irrelevante a ausência de assinatura da ofendida no termo de representação criminal, pois, conforme dicção da Súmula 542 do STJ, “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada”. Ou seja, existindo as condições da ação e havendo justa causa para o oferecimento da denúncia, a atuação do Parquet prescinde do implemento de qualquer condição.
De mais a mais, no que se refere ao argumento de que inexiste nos autos o laudo de exame de corpo de delito a que submetida à vítima, ressalto que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “Para configuração da materialidade do delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n. 11.340/06, é prescindível o exame de corpo de delito do art. 158 do Código de Processo Penal - CPP, se existentes outros elementos de prova, tais como laudos médicos subscritos por profissional de saúde." (AgRg no AREsp 822.385/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 22/06/2016).
E mesmo que seja hipótese de eventual desclassificação da conduta ilícita, importante frisar que a via eleita não comporta o exame da matéria, ante a vedação de dilação probatória, devendo, pois, ser arguida pela i. defesa nos autos da ação penal a ser futura e eventualmente ajuizada em 1o grau, para que seja submetida à apreciação pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
Com isso, por ora, apresenta-se temerária a soltura do paciente, uma vez que demonstrada a necessidade da providência extremada para a segurança da ofendida e também porque, diversamente do sustentado pelo impetrante, a prisão preventiva possui natureza processual, de modo a não guardar vínculo algum com o provimento final da ação penal correlata, sendo legítima desde que amparada nos requisitos legais, o que aparentemente ocorre in casu.
E tal conclusão não sofre arrefecimento diante da situação pandêmica ora vivenciada, pois a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, como a própria nomenclatura sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação; além de não implicar em garantia de imunidade prisional, incidindo no caso concreto somente se restar demonstrado de forma irrefutável a indispensabilidade da prisão domiciliar ou da liberdade provisória para o enfrentamento da emergência da saúde pública decorrente do novo coronavírus.
Ademais, importante frisar que esta situação é extravagante, emergencial e transitória, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade ou colocação em prisão domiciliar a todos que as reclamarem.
Nessa esteira, por ora, não vislumbro a satisfação dos requisitos do art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, a impedir que seja concedida liminarmente a prisão domiciliar ou liberdade provisória, mesmo porque imputa-se ao paciente o cometimento do crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, que, por óbvio, envolve violência e grave ameaça e nada revela que há perigo iminente e eloquente a sua saúde, a justificar a sua retirada do cárcere, notadamente porque, nesse momento, as medidas de combate à proliferação do coronavírus já foram flexibilizadas, a impedir que se considere, ao menos incialmente, que fora do presidio cumpriria fielmente o isolamento social e as providências sanitárias para evitar o contágio do vírus.
Desta feita, concluo que a pretendida revogação da prisão preventiva não se coaduna com a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente JOSE LUIS RODRIGUES LOPES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator